Tribunal: CARF
Processo: 10380.002074/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.002074/2009-53
ACÓRDÃO
2002-008.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTIANO MENEZES LIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cancela-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte referenciado, correspondente ao Exercício de 2007,
Ano Calendário 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício,
nos termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.002074/2009-53
2
tendo em vista a infração por Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$ 6.372,42, referente à fonte pagadora J Macedo S/A
Comércio, Administração e Participações, por não comprovação da retenção.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, às fls. 06/08.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/05,
alegando em síntese:
1) Em 2006 celebrou acordo judicial com a empresa J. MACEDO S/A —
COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, nos autos da RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA de n° 1775/1997, cujo processo tramitou perante a 43a. Vara do
Trabalho de Fortaleza, recebendo daquela empresa, a título de honorários
advocatícios, a quantia líquida de R$ 25.000,00, em duas parcelas iguais de R$
12.500,00;
2) Nos termos da cláusula terceira do mencionado acordo judicial, ficou
estabelecido que as custas, despesas processuais e tributos porventura existentes
correriam por conta exclusiva da reclamada, o que foi homologado judicialmente;
3) Alega que declarou o imposto de renda no valor de R$ 6.372,42 que incidiu
sobre o valor líquido de R$ 25.000,00 mencionado no acordo supra, cuja
responsabilidade pelo recolhimento ficou a cargo da empresa reclamada, por
força de sentença homologada, da qual não houve recurso, fazendo lei entres as
partes;
4) Em face do não recolhimento do imposto de renda por parte da empresa
reclamada, houve provocação ao MM. Juiz Titular da 4a Vara do Trabalho o qual
despachou determinando oficiar a Procuradoria da Fazenda Nacional, informando
o não recolhimento do imposto de renda incidente sobre o acordo por parte da
reclamada;
5) A empresa reclamada, devidamente intimada a se manifestar sobre o
recolhimento dos tributos incidentes sobre o já mencionado acordo, apresentou
petição endereçada àquele magistrado, informando que:
...ocorre Excelência que não existe qualquer contribuição a ser feita tendo em vista
que o acordo de fls. 994/995 se deu apenas sobre a diferença monetária e juros
incidentes sobre os valores depositados em junho de 2000, fls. 768 dos autos cujas
devidas contribuições foram devidamente recolhidas. Naquela ocasião, as parcelas
fiscais e previdenciárias já haviam sido integralmente cumpridas, não existindo
assim que se falar em tais recolhimentos de tais valores. Termos em que, Pede e
Espera Deferimento. - Fortaleza, 21 de maio de 2008. Ass. Luis Santos Neto -
OAB/CE N° 6162.
7) O contribuinte, convocado por essa R. Secretaria da Receita Federal, já havia
fornecido toda documentação (acordo, homologação e ofício) que embasou sua
declaração de ajuste anual do ano de 2006, ressaltando, inclusive, que o
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.002074/2009-53
3
recolhimento do imposto de renda não era de sua responsabilidade, mas sim da
empresa J. MACEDO S/A — COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES.
8) Entretanto foi desconsiderada toda a documentação alusiva à caracterização da
empresa reclamada como responsável pelo recolhimento do imposto lançado
naquela declaração de 2006 no valor de R$ 6.372,42, efetuou a glosa do aludido
valor de R$ 6.372,42, alusivo ao lançamento efetuado na Declaração de Ajuste
Anual, intimando o contribuinte a proceder ao recolhimento do valor do imposto
de renda, acrescido de juros de mora e multa de mora, no valor total de R$
8.858,29;
9) Se fosse intenção do contribuinte pactuar com a empresa reclamada que sobre
o valor de R$ 25.000,00 haveria incidência do imposto de renda, cuja
responsabilidade era do mesmo (do contribuinte), no acordo judicial teria
constado cláusula expressa nesse sentido;
10) Mas o que ocorreu foi exatamente ao contrário, porquanto o contribuinte,
juntamente com a empresa reclamada pactuaram que o acordo de R$ 25.000,00
seria liquido, isento de qualquer desconto, inclusive do imposto de renda e, tal
avença judicial foi assinada pela aludida empresa sem qualquer ressalva e
devidamente homologada perante o Judiciário Trabalhista. Valor líquido é valor
líquido, sem qualquer desconto;
11) Diante de tudo quanto foi exposto, o lançamento merece ser retificado, razões
fáticas e jurídicas existem para que seja acolhida a presente impugnação,
porquanto o recolhimento do imposto de renda é de inteira responsabilidade da
empresa J. Macedo, não podendo ser o contribuinte penalizado pela inércia da
mencionada empresa, haja vista que é desta de quem deve ser efetuada a
cobrança para o recolhimento, sob pena de execução fiscal, mesmo porque
decisão transitada em julgado nesse sentido já existe, conforme ampla
documentação que ora se anexa.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 07/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.002074/2009-53
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 6.372,42, referente à fonte pagadora J Macedo S/A Comércio, Administração
e Participações, por não comprovação da retenção, ano-calendário 2006.
Compulsando os autos, constata-se que o Recorrente recebeu o valor líquido de R$
25.000,00 por se patrono do Reclamante (José Mário Maciel Maia), conforme acordo homologado
pela Justiça do Trabalho, ano-calendário 2006, sendo que os tributos, por ventura existentes,
seriam por conta única e exclusiva dos reclamados (fls. 10/13).
Em junho de 2007, a Justiça do Trabalho mandou oficiar a Procuradoria da Fazenda
Nacional, informando que a reclamada não comprovou nos autos os valores do imposto de renda
incidente sobre o acordo homologado judicialmente (fls. 14 e 15).
Em junho de 2009, a Justiça do Trabalho informa ao Delegado da Receita Federal
que nos termos do acordo homologado, cabe à reclamada comprovar o recolhimento, na fonte,
do imposto de renda incidente sobre o valor do acordo (fls. 23).
Em fevereiro de 2011, a empresa reclamada comprova os recolhimentos do IRRF,
tanto do Reclamante (José Mário Maciel Maia) como de seu patrono, o Recorrente, tendo como
valor principal R$ 6.372,42 (fls. 26/28).
É de se ressaltar que o requisito necessário para que o contribuinte compense em
sua declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por parte da
fonte pagadora, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se à conclusão de que, para a dedução
do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.451 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.002074/2009-53
5
Nesse contexto, entendo como comprovado o IRRF de R$ 6.372,42 referente aos
honorários advocatícios recebidos pelo contribuinte da empresa J Macedo S/A Comércio,
Administração e Participações, ano-calendário 2006, logo deve ser cancelada infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, mesmo recolhido a destempo pela
fonte pagadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 70
DF CARF MF
Original